Tribunal: TJES
Processo: 0022767-34.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022767-34.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA HELENA MARTOS BARROS BALDON e outros

APELADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ALÉM DE ERRO MATERIAL DO JULGADO – MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – CORREÇÃO DE SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – DESCABIMENTO DA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) O propósito da embargante não é o de sanar máculas no julgado, e sim, instar o Órgão Julgador ao reexame do arcabouço probatório mediante impugnação, trecho a trecho, parágrafo por parágrafo, dos fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, o que não condiz com a estreita via dos embargos de declaração.

2)
Muito embora seja aduzida a existência de “contradição” a ser extirpada – ao ser referir a embargante a suposta contrariedade às provas produzidas – não se atentou para o fato de que tal mácula, para os fins previstos no art. 1.022, I, do CPC/2015, só se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais.

3)
Em clara tentativa de invocar aleatoriamente uma das figuras do art. 1.022 do CPC/2015, a embargante elenca diversos “erros materiais” supostamente cometidos, com isso inobservando que tal vício somente se caracteriza em havendo equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos, a exemplo de cálculo equivocado, ausência de palavras, erros de digitação etc., afastando-se desse conceito, pois, o entendimento do julgador acerca de determinada matéria.

4)

Também é descartada a existência de omissões a serem sanadas, haja vista que todas as questões submetidas ao crivo deste Órgão Colegiado foram devidamente examinadas, não remanescendo ponto ou tese jurídica cuja necessidade de análise tenha sido inobservada no julgamento.

5
) É manifesto o mero descontentamento da parte com o julgado, o que não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco do Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Lúcia Helena Martos Barros Baldon

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 7324933) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs e, por igual votação, deu provimento parcial à
apelação adesiva
interposta por
Proeng Construtora e Incorporadora Ltda.
e
Empreendimento Itaparica Privil
e
ge Ltda
.

Com tal desfecho, foi modificada a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, na presente “
ação declaratória de nulidade de contrato de promessa de compra e venda c/c reparação civil por danos morais
”

ajuizada pela ora embargante, tão somente para

autorizar a retenção de 25% dos valores pagos pela autora, com a restituição do restante (75%) acrescido de juros moratórios e de correção monetária, além de julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id 7769767), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
,
contradição
e
erro material
em relação aos seguintes pontos:
(i)
nenhum fato pode ser presumido, devendo haver certeza, sendo constatado no julgamento que não há no contrato, ou em qualquer documento, informação que corrobore a alegada presunção de que os intermediadores teriam lhe prestado informação equivocada;
(ii)
as embargadas deveriam cumprir com o dever de fornecer informação clara, adequada e precisa, com especificação correta de qualidade e composição, o que não ocorreu e foi constatado no voto condutor;
(iii)
não apenas a Lei, mas o Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, deve zelar e promover a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, além da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova e quando for verossímil a alegação ou esta probatoriamente hipossuficiente, conforme preceitua o art. 6º, III, IV e VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
(iv)
há nos autos documento hábil à comprovação das tratativas à época da celebração do contrato, em 2012, corroborando a tese autoral, o qual nunca foi impugnado pelas embargadas, qual seja, a declaração subscrita pelo consultor imobiliário Roberto Mazzinghy;
(v)
ambos os corretores lhe apresentaram a planta e a publicidade do imóvel com as características em comento, ou seja, que além de vista para o mar, fazia frente para a rodovia do sol;
(vi)
as embargadas permaneceram omissas e silentes acerca de tal documento, não confrontando as informações nele contidas, nem mesmo requerendo o chamamento ao processo do segundo corretor para que prestasse declarações a respeito;
(vii)
as embargadas não negaram ter havido equívoco na venda da unidade, apenas se esquivaram da responsabilidade sobre o ocorrido, ao argumento de que a empresa de comercialização seria responsável pelo erro; e
(viii)
é preciso considerar o contraste e contradição ao intuir a existência de um fato não correspondente à realidade das provas carreadas aos autos, visto que além da afirmação da promitente compradora, há declaração no mesmo sentido registrada na declaração do corretor, que também corrobora as suas afirmações.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Não obstante a argumentação da embargante de que o julgado incorreu em
omissão
,
contradição
e
erro material

em relação a determinados pontos, verifico que todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram devidamente examinados por ocasião do julgamento, daí porque rechaço as máculas por ela atribuídas.

A bem da verdade, o propósito da embargante não é o de sanar máculas no julgado, e sim, instar este Órgão Colegiado ao reexame do arcabouço probatório mediante impugnação, trecho a trecho, parágrafo por parágrafo, dos fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, o que não condiz com a estreita via dos embargos de declaração.

Muito embora seja aduzida a existência de “contradição” a ser extirpada – ao ser referir a embargante a suposta contrariedade às provas produzidas – não se atentou para o fato de que tal mácula, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, só se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais.

Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

De igual forma, em clara tentativa de invocar aleatoriamente uma das figuras do art. 1.022 do CPC/2015, a embargante elenca diversos “erros materiais” supostamente cometidos por esta Relatora, com isso inobservando que tal vício somente se caracteriza em havendo
equívoco ou ine
xatidão relacionado a aspectos objetivos
, a exemplo de cálculo equivocado, ausência de palavras, erros de digitação etc., afastando-se desse conceito, pois, o entendimento do julgador acerca de determinada matéria.

No mais, também descarto a existência de omissões a serem sanadas, tendo em vista que as questões submetidas ao crivo deste Órgão Colegiado foram devidamente examinadas, não remanescendo ponto ou tese jurídica cuja necessidade de análise tenha sido inobservada no julgamento.

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária a reanálise de cada um dos argumentos que, segundo a embargante, não teriam sido examinados no julgamento.

Ademais, está pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Enfim, é manifesto o mero descontentamento da parte com o julgado, o que não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco do Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.